Tribunal: TJMT
Processo: 1001983-91.2020.8.11.0015
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001983-91.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALESSANDRO DE CARVALHO NUNES - CPF: 003.226.710-00 (APELANTE), EVELEEN JOICE DIAS - CPF: 093.026.598-01 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS À INTEGRIDADE FÍSICA E DANOS MORAIS – SUPOSTAS AGRESSÕES FÍSICAS/TORTURA PERPETRADAS POR AGENTES PENITENCIÁRIOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – AFASTADA – AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO INDIVIDUALIZADO E DA CONDUTA DE AGENTES ESTATAIS CONTRA O REQUERENTE – ÔNUS DA PARTE AUTORA – LAUDO PERICIAL QUE APONTA A INEXISTÊNCIA DE LESÕES CORPORAIS – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. À luz do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
o Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração, mesmo que se trate de conduta omissiva pela inoperância estatal no cumprimento de um dever prestacional.

2. P
ara que reste configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de ofensa à integridade física de detentos, com fundamento na responsabilidade civil objetiva, exige-se a
presença de seus elementos ou pressupostos essenciais, quais sejam: conduta positiva ou negativa do agente (ação ou omissão estatal), dano e nexo de causalidade.

3. Inexistindo prova do dano individualizado e da conduta estatal em face do apelante, não há amparo para impor ao ente estatal o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Alessandro de Carvalho Nunes
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca Sinop/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos à integridade física e danos morais nº 1001983-91.2020.811.0015, proposta pelo apelante em desfavor do
Estado de Mato Grosso
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais e, via de consequência, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante alega o desacerto da sentença recorrida, ao argumento de que o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano suportado pela vítima resta devidamente comprovado, tendo em vista que
“
todos os agentes penitenciários envolvidos na tortura do Requerente estão respondendo administrativamente, dando ensejo, portanto, à apuração da responsabilidade no Juízo Cível.”

Sustenta que os fatos ocorridos e narrados no petitório inicial, envolvendo possíveis atos de tortura contra o requerente, resultaram em danos à integridade física e danos de natureza moral, os quais atingiram diretamente sua dignidade humana, ferindo diversos direitos ligados a sua personalidade.

Enfatiza que
“o
ato do réu foi doloso, pois tinha a intenção de utilizar-se das torturas físicas e psicológicas para alcançar o seu intento de informações sobre a autoria do assassinato do agente penitenciário falecido naqueles dias. E por consequência, caracterizou-se como ato ilícito, haja vista que não havia e nunca houve norma que autorizasse a utilização de atos de tortura para a investigação policial.”

Defende que, na presente hipótese,
“
o AUTOR sofreu danos à integridade física ao ser violentado fisicamente, e danos morais ao ser submetido às humilhações decorrentes das torturas físicas e psicológicas, conforme foi fartamente demonstrado pela documentação anexa, que comprova a materialidade da ocorrência de danos morais.”

Pontua que o
quantum
indenizatório pleiteado
“
representa, à vista do caso descrito, tão somente o justo para minimizar a violência física e moral sofrida pela vítima, e não configura o enriquecimento ilícito.”

Ao final, defende, também, a ocorrência de dano material, sob a forma de violação à integridade física do autor.

Pautado nestes fundamentos, o apelante pugna pelo provimento do presente recurso,
com a reforma da sentença vergastada, a fim de que o apelado seja condenado na obrigação de indenizar o autor no valor correspondente a 400 (quatrocentos) salários-mínimos.

Nas suas contrarrazões,
o Estado de Mato Grosso
pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 91815969).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (Id. 92211464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente apelo.

Conforme já relatado, cuida-se
recurso de apelação cível interposto por
Alessandro de Carvalho Nunes
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca Sinop/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos à integridade física e danos morais nº 1001983-91.2020.811.0015, proposta pelo apelante em desfavor do
Estado de Mato Grosso
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais e, via de consequência, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Prima facie
,
observa-se que a presente ação indenizatória foi proposta em decorrência de supostas agressões físicas perpetradas por agentes penitenciários em desfavor do apelante, bem como de outros reeducandos, como forma de aplicar-lhes um “castigo” em razão da morte de um agente penitenciário, ocorrida no Município de Lucas do Rio Verde/MT.

Consta, na inicial, que
“o AUTOR estava em cumprimento de pena, em regime fechado na Cadeia Pública Municipal de Lucas do Rio Verde/MT e em
01 de julho de 2019
foi transferido juntamente com outros
19
(dezenove) reeducandos para a Penitenciária Doutor Osvaldo Florentino Leite Ferreira em Sinop/MT – Ferrugem.”
(Id. 81570177).

Narra, também, o autor, que o motivo da transferência se deu, unicamente, como forma de “castigo” pela morte de um agente penitenciário, sendo que, no dia 30/06/2019, o Diretor do Presídio de Lucas do Rio Verde/MT determinou que todos os detentos, a meia-noite, fossem colocados na quadra, local onde foram agredidos com cassetetes, tiros de borracha, chutes, além de
spray
de pimenta nos olhos e na boca.

Além disso, o apelante, na sua petição inicial, consignou que todos os reeducandos
“foram trazidos daquela penitenciária apenas com o short que estavam vestindo no momento e não lhes fora fornecido nenhuma outra vestimenta, tampouco lençol, produto de higiene pessoal, colchão, e que desde o dia que chegaram naquela penitenciária -
01/07/2019
- até o dia
11/07/2019
estavam sem as mínimas condições para viverem com o mínimo de dignidade.”

Acerca dos fatos, segundo o requerente, foram instaurados, pelo Ministério Público Estadual, procedimentos para apuração do crime de abuso de autoridade, registrados sob os ns. 005423-014/2019 e 005429-014/2019.

Diante disso, o apelante ajuizou a presente ação de indenização contra o Estado de Mato Grosso, postulando a condenação do requerido na obrigação de indenizar os danos à integridade física e os danos morais suportados pelo autor
.

Na sentença, ao analisar os pedidos iniciais, o magistrado singular julgou-os improcedentes, tendo argumentado o que segue:

“Segundo informações do Requerente, este e demais detentos ‘
sofrerão o graves agressões físicas e emocionais’
dos agentes prisionais, ao que entende que faz jus a reparação dos danos causados.

O nosso ordenamento jurídico, com base no art. 37, § 6º, da CF/88, consagra a RESPONSABILIDADE OBJETIVA do Estado com base no RISCO ADMINISTRATIVO, que independe da análise da CULPA ou DOLO de seus agentes para se DEFLAGRAR a OBRIGAÇÃO de INDENIZAR do Estado. (...)

No caso dos autos, verifica-se que NÃO HÁ COMPROVAÇÃO que algum ato que o Requerido tenha efetuado tenha LESADO o Requerente.

Vislumbra-se FOTOS, VÍDEOS e DECLARAÇÕES de OUTROS DETENTOS que SOFRERAM LESÕES dos AGENTES PRISIONAIS, no entanto, não se VERIFICA a aparição do REQUERENTE em nenhum dos VÍDEOS e nem mesmo nas FOTOS, como demonstra a DECLARAÇÃO da DEFENSORA PÚBLICA que dispõe o nome de cada um dos detentos em ID. 29638157.

Ademais, o LAUDO PERICIAL realizado no Requerente, não é constatado OFENSA à INTEGRIDADE CORPORAL ou SAÚDE do PERICIANDO (ID. 29638169 - Pág. 3-4).

Assim, embora a Defensora Pública e os detentos afirmem que
“apesar de as declarações colhidas se referirem a apenas 10 (dez) dos 22 (vinte e dois) reeducandos que foram transferidos para a Unidade Prisional de Sinop, eles relataram que todos sofreram e sofrem as agressões por parte dos agentes penitenciários”
para a OBTENÇÃO da INDENIZAÇÃO deve ser DEMONSTRADO que o DANO EFETIVAMENTE ATINGIU o Requerente, o que NÃO é DEMONSTRADO nos autos. (...)

Portanto, como não foi COMPROVADO o DANO causado ao Requerente e a AÇÃO do Requerido em face do Requerente, INCABÍVEL a INDENIZAÇÃO por DANOS MATERIAIS e MORAIS.

Logo, IMPROCEDENTE a PRETENSÃO do Requerente.

“Ex positis”,
JULGO IMPROCEDENTES
os
PEDIDOS
contidos na inicial e, via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o
PROCESSO
,
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.”
(Id. 91815964).

Contra essa decisão, insurge-se o apelante, alegando, em síntese, a responsabilidade civil objetiva do Estado de Mato Grosso pelo evento danoso ocorrido, conforme teses sintetizadas no relatório.

No entanto, a
irresignação recursal não prospera.

Como se sabe, a regra geral da responsabilidade civil do Estado está esculpida no § 6º do artigo 37 da Constituição Federal, o qual determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Assim, com fundamento na teoria do risco administrativo, para a configuração da responsabilidade civil do Estado bastaria a demonstração do nexo de causalidade entre os danos causados e a conduta, tanto das pessoas jurídicas de direito público, quanto das de direito privado prestadoras de serviço público, sendo desnecessário perquirir sobre a ocorrência, ou não, de culpa da Administração Pública ou de seus agentes.

Por outro lado, o simples fato da responsabilidade civil da administração pública dispensar a prova de culpa na sua atuação não quer dizer que deverá arcar automaticamente com a obrigação de indenizar o terceiro que sofreu danos causados, podendo se eximir de tal ônus caso comprove culpa exclusiva da vítima ou alguma outra excludente.

Sobre o ponto, comenta
Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo
(
in
Direito Administrativo Descomplicado, 28ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 946):

“(...)
não significa a teoria do risco administrativo que o Estado, inexoravelmente, tenha a obrigação de indenizar o terceiro que sofra danos causados por atividades administrativas. Ela apenas dispensa a vítima da necessidade de comprovar a culpa estatal
.”

De igual modo, ao tecer comentários sobre o dispositivo constitucional retromencionado,
Hely Lopes Meirelles
leciona:

"O exame desse dispositivo revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados. O risco administrativo não significa que a administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa, apenas e tão-somente, que a vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração, mas esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que a Fazenda Pública se eximirá integral ou parcialmente da indenização". (in Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 18ª ed. p. 555).

Inclusive, convém destacar que o legislador constituinte teve uma preocupação especial em relação aos presos, assegurando-lhes o
“respeito à integridade física e moral”
(art. 5º, inciso XLIX, CF), sendo o Poder Público responsável pela incolumidade física do detento que está sob sua custódia, incumbindo a seus agentes a vigilância e o zelo pela vida e integridade daqueles que se encontram privados de sua liberdade e, por consequência, impossibilitados de se defenderem.

O confinamento da pessoa a determinado local configura a conduta comissiva do Poder Público que tem o condão de expor o aprisionado a situações sociais, emocionais e físicas peculiares, sendo-lhe retirada a prerrogativa de exercer plenamente o direito de liberdade. Em consequência, o Estado assume a integral responsabilidade pelos danos que possam ser causados ao detento em decorrência daquela situação especial em que foi colocado.

Não obstante a isso,
para que reste configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de suposta ofensa à integridade física ocorrida no interior de presídio, com fundamento na responsabilidade civil objetiva, exige-se a
presença de seus elementos ou pressupostos essenciais, quais sejam: conduta positiva ou negativa do agente (ação ou omissão estatal), dano e nexo de causalidade,
o que, na hipótese dos autos, não restou devidamente evidenciado.

Com efeito, conforme exposto na sentença recorrida, não vislumbro, no caso vertente,
prova concreta do ato ilícito perpetrado pelo requerido, que tenha causado danos ao requerente.

Nesse contexto, cumpre esclarecer que competia ao autor demonstrar, de modo inequívoco, que durante o período em que permaneceu sob a custódia do Estado de Mato Grosso, especialmente no dia 30/06/2019, em que ocorreu a sua transferência para outro presídio, fora vítima de agressões perpetradas por agentes estatais, o que não restou evidenciado no presente feito.

Instruem os autos termos de declarações prestadas por 10 (dez) reeducandos, além de fotos de lesões e vídeos de suas versões sobre os fatos ocorridos. No entanto, o reeducando Alessandro de Carvalho Nunes não aparece nas fotos ou nos vídeos juntados, assim como não prestou declarações sobre os acontecimentos (Ids. 91813545, 91815951 e 91815952).

Não obstante o autor estivesse entre os reeducandos transferidos na data dos fatos, não há prova de que se encontrava entre as vítimas das agressões relatadas pelos demais detentos, inexistindo demonstração, específica e individualizada, do dano a sua integridade física e moral, o qual alega ter sofrido.

A propósito, embora o apelante defenda, veementemente, que fora vítima de tortura e que a prova dos fatos decorre dos relatos prestados por outros detentos no sentido de que todos os reeducandos que foram transferidos de Lucas do Rio Verde para o presídio de Sinop sofreram agressões, isso, por si só, não é suficiente para demonstrar o dano alegado, tão pouco a suposta conduta estatal em seu desfavor.

Ademais, uma vez realizado o exame de lesão corporal, restou constatado, a partir do laudo pericial constante no Id. 91813547, que o reeducando Alessandro de Carvalho Nunes
não
apresentava vestígios de lesão corporal atual ou em data recente. Consta na descrição que:
“
o exame da superfície corporal, não lograram os peritos surpreender vestígios de lesão corporal associável ao fato historiado
.”
[Destaquei].

Consta, também, no item III do laudo pericial, que o
“periciado em custódia da autoridade policial,
nega lesão
.”
[Destaquei].

Por fim, não é demais mencionar que, apesar da instauração de procedimentos administrativos junto ao Ministério Público Estadual, visando a apuração dos fatos (ns. 005423-014/2019 e 005429-014/2019), inexiste qualquer informação no sentido de que os agentes penitenciários tenham sido responsabilizados penalmente, sendo certo que, embora as instâncias cível e penal sejam independentes e autônomas, o conjunto probatório produzido na esfera criminal eventualmente auxiliaria na comprovação da responsabilidade cível dos agentes estatais.

No mesmo sentido, no que diz respeito a alegada falta de condições carcerárias na Penitenciária de Sinop/MT, em decorrência do não fornecimento de vestimenta, lençol, produtos de higiene pessoal e colchão, não houve comprovação específica do dano moral suportado pelo autor, ora apelante, sendo certo que, na presente hipótese, afasta-se qualquer possibilidade de que os danos sejam considerados
in re ipsa
.

Dessarte, não tendo sido evidenciada a conduta ilícita supostamente perpetrada por agentes do Estado, bem como o dano específico e individualizado suportado pelo autor, não há amparo para Juízo de procedência dos pedidos iniciais, motivo pelo qual a sentença objurgada merece ser mantida.

Inclusive, em situação semelhante a destes autos, assim decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - AGRESSÕES A DETENTOS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O AUTOR TENHA SIDO VÍTIMA DAS AGRESSÕES - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. - O Estado responde objetivamente pelos danos causados à integridade física ou moral dos detentos, que se encontram sob a sua guarda, como decorre do art. 5º, XLIX -
Inexistindo provas de que o autor estava entre as vítimas das agressões ocorridas no estabelecimento prisional, fica afastado o dano moral e, consequentemente, o dever de indenizar
- Recurso não provido.”
(TJ-MG - AC: 10702110707206001 Uberlândia, Relator: Heloisa Combat, Data de Julgamento: 31/07/2014, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/08/2014) [Destaquei].

Colhe-se, ainda, da jurisprudência dos Tribunais pátrios, outros julgados:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AGRESSÃO A DETENTO – ATO OMISSIVO DO ENTE PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – CULPA, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, por isso exige prova da culpa, do dano e do nexo de causalidade. 2.
Ausentes os elementos caracterizadores da responsabilidade indenizatória, culpa, nexo de causalidade e dano, o pedido deve ser julgado improcedente
.”
(TJMT, N.U 0006080-48.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020) [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - PRISÕES CAUTELARES - POSTERIOR ABSOLVIÇÃO CRIMINAL - ILEGALIDADE OU ABUSO - INEXISTÊNCIA - PREJUÍZO PATRIMONIAL - AGRESSÕES COMETIDAS POR OUTROS DETENTOS - PROVA - AUSÊNCIA - DEVER DE INDENIZAR - NÃO CONFIGURAÇÃO. (...)
Reputa-se inviável se acolher a alegação de prejuízos materiais, oriundos de gastos com saúde relacionados a agressões sofridas pelo preso provisório, se ausente conjunto probatório robusto neste sentido
.”
(TJ-MG - AC: 10271160015118001 Frutal, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 06/08/2020, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2020) [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESO. AGRESSÃO POR OUTRO DETENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. ASSISTÊNCIA MÉDICA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
CONDIÇÕES CARCERÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO INDIVIDUALIZADO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. (...) 4.
A suposta ofensa moral aduzida pelo autor, em decorrência das condições carcerárias a que estaria submetido, permeia o plano abstrato, deixando de pormenorizar as situações que, de fato, lhe causaram dano. Em consequência, ausente a prova dos danos morais, ônus que incumbia ao autor, nos termos do artigo 373, I, do CPC, improcede a pretensão indenizatória
. 5. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA.”
(TJ-GO - Apelação (CPC): 00015699520168090051, Relator: NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 05/08/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/08/2019) [Destaquei].

Sendo assim, inexistem evidências de que o dano efetivamente ocorreu, tão pouco demonstração de ação direta do requerido em face do requerente, de modo que não há que se falar em responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso. Ademais, não se pode admitir que a fragilidade probatória conduza a uma interpretação duvidosa, exigindo-se prova segura e cabal para embasar um julgamento condenatório, ônus do qual não se desincumbiu o autor.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação cível interposto, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau, nos termos acima destacados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021